Tribunal: TJSP
Processo: 1009335-85.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado por preposto da ré Claro, que interceptou a trajetória da motocicleta da autora.
- Locadora de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pela locatária ou pelo condutor do veículo locado.
- A responsabilidade civil do empregador, em relação aos atos praticados pelo empregado, no

Ementa:

- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado por preposto da ré Claro, que interceptou a trajetória da motocicleta da autora.
- Locadora de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pela locatária ou pelo condutor do veículo locado.
- A responsabilidade civil do empregador, em relação aos atos praticados pelo empregado, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele, também é objetiva e solidária.
- Laudo pericial médico completo e bem fundamentado, concluindo que a autora ficou total e definitivamente incapacitada para o trabalho, em razão do acidente, sem perspectiva de melhora.
- São devidas à autora indenização por despesas relativas ao seu tratamento médico, que deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença, pensão mensal vitalícia, de 2,5 salários mínimos, desde a data do acidente, que não se confunde com benefício previdenciário e, ainda, indenizações por danos morais e estéticos.
- Dano moral, exatamente porque moral, nele incluído o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização mantida.
- O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (súmula 246, STJ).
- A responsabilidade da seguradora HDI abrange o pagamento de despesas médicas e de pensão mensal, até os limites da apólice - Cobertura para danos moral e estético expressamente excluída pelo contrato - Recurso da Companhia de Locação das Américas provido em parte; demais recursos não providos.